Tribunal: TJDFT
Processo: 0755955-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV. GRATIFICAÇÃO PROPTER PERSONAM. CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminar.
A. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Apesar do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como seu garantidor (Lei Complementar Distrital 769/2008), o que se mostra suficiente à pertinência a integrar o polo passivo da presente demanda.
B. E no que concerne à responsabilidade do Distrito Federal em relação aos débitos oriundos do título judicial, é de se firmar sua responsabilidade subsidiária. Efetivamente, a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal se encontra prevista no art. 4o, § 2o da Lei Complementar 769/2008 (O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal). Precedente: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1650020.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada por servidora pública do quadro de pessoal do Serviço de Limpeza Urbana - SLU, lotada e em exercício no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Santa Maria, da Subsecretaria de Vigilância à Saúde - SVS até a aposentadoria ocorrida em 1o de agosto de 2019. Pede o restabelecimento/incorporação da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária - GAV nos proventos, bem como a condenação dos demandados ao pagamento de R$ 33.128,51, referente às parcelas vencidas e vincendas.
B. Recurso interposto pelo ente federativo contra sentença de procedência.
C. A Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV, destinada aos integrantes da carreira de Administração Pública do Distrito Federal que se encontram lotados e em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foi instituída pela Lei Distrital 3.351/2004 que vedava a incorporação do benefício aos proventos de aposentadoria (art.13, caput e § 2o).
D. Entretanto, a Lei Distrital 3.824/2006, ao conceder a extensão da referida gratificação aos integrantes da Carreira de Conservação e Limpeza Pública do Distrito Federal que se encontravam em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde, determinou a utilização da GAV na base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria (art. 23).
E. No caso concreto, a demandante era integrante da Carreira de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, ocupante do cargo de Técnico de Resíduos Sólidos e, ainda, se encontrava lotada na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal até a inativação, em 1o de agosto de 2019.
F. No ponto, a declaração da Subsecretaria de Vigilância à Saúde atesta que a servidora esteve “cedida à Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal, sob matrícula SES no 1669871-1, no período de 15/05/2014 até 01/08/2019, percebendo a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária - GAV, pelo interstício de 01/01/2015 a 01/08/2019, com lotação no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Santa Maria, da Subsecretaria de Vigilância à Saúde - SVS” (id 46528922 p. 1).
G. Comprovado que a requerente pertencia à Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do DF (id 46528922 p. 1) no ato de aposentação (vantagem não incorporada), e revogada a norma impeditiva de incorporação da gratificação aos proventos, evidente o direito à percepção do benefício pela requerente. (Lei Distrital 3.351/2004, art. 13, § 2o tacitamente revogado pelo art. 23 da Lei Distrital 3.824/2006 - LICC, art. 2o § 1o). Precedentes: TJDFT, Primeira Turma Recursal, acordão 1384617, DJE: 18/11/2021, Segunda Turma Recursal, acordão 1614744, DJE: 20/9/2022; acordão 1440091, DJE: 7/8/2022, Terceira Turma Recursal, acordão 959749, DJE: 23/8/2016. Escorreita, pois a sentença ora revista.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).